Tribunal: STF
Processo: RE 591730
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Permissão de transporte público. 4 Pedido de indenização. 5. Equilíbrio econômico-financeiro. 6. Acórdão recorrido que se funda em dois fundamentos autônomos e suficientes. 7. Impossibilidade de revolvimento fático-probatório. 8. Fundamento não enfrentado. 9. Incidência do óbice das súmulas 283 e 279. 10. Precedentes. 11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.